Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-50.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600317-50.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600317-
50.2024.6.16.0099, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo
Civil c.c. art. 17 da Res. TSE n. 23.608/2019, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por Coligação
Congonhinhas em Desenvolvimento e Transformação em face de Reginaldo Marcílio Saturnino,
Luiz Henrique Pereira Cursino - "Rick Taubaté, Valdinei Aparecido de Oliveira, Terezinha de Fátima
da Silva e Renan Willian, com fulcro no artigo 242 e 323 do Código Eleitoral, artigo 9C e artigo 57-D
da Resolução nº 23.610/19, na qual alegou, em síntese, que houve a disseminação de um vídeo
apócrifo e calunioso em um grupo de WhatsApp denominado "Amigos do Saturnino", com mais de
1.000 participantes. Informou que o vídeo, compartilhado inicialmente por Terezinha e Renan
Willian, acusa o candidato a prefeito José Olegário Ribeiro Lopes (Zeco) de ser investigado pela
Polícia Federal por compra de votos. O conteúdo teria sido produzido usando inteligência artificial
para alterar vozes e adicionar tons sensacionalistas. Alegou também que, o vídeo manipularia
informações de um inquérito arquivado, dando a entender falsamente que o candidato estava
envolvido em crimes eleitorais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E
TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
RENAN WILLIAN DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)

REGINALDO SATURNINO MARCILIO (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638589
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.829
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600317-50.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: REGINALDO SATURNINO MARCILIO
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA CURSINO
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: RENAN WILLIAN DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA
SABIDAMENTE
FALSA.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
PRECISA
DO
CONTEÚDO IMPUGNADO. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
DOS
PRINTS
DE
WHATSAPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação Eleitoral por divulgação de

Num. 44638589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
notícia sabidamente falsa em ambiente
virtual, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 330, III, c.c.
art. 485, I, do Código de Processo Civil e
art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
O indeferimento decorreu da ausência de
elementos essenciais à identificação do
conteúdo impugnado, como URL, URI, URN
ou código hash, da insuficiência de prova
quanto à data e autoria das publicações, e
da alegada limitação do controle da Justiça
Eleitoral sobre grupos de WhatsApp, por
serem ambientes restritos. O Recurso
sustenta a impossibilidade técnica de
fornecer URLs em conteúdos veiculados via
WhatsApp, a suficiência dos prints e vídeos
anexados para comprovar a irregularidade,
a ampla divulgação dos grupos e o caráter
público de seus links de acesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de URL, URI, URN ou
código hash em publicações compartilhadas
via WhatsApp impede o processamento de
Representação Eleitoral por propaganda
irregular; e (ii) estabelecer se capturas de
tela (prints) de conversas em grupos de
WhatsApp, desacompanhadas de outros
elementos probatórios, são suficientes para
comprovar
a
divulgação
de
conteúdo
irregular e a autoria dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
17, III, exige que a petição inicial de
representação
envolvendo
propaganda
irregular na internet seja instruída com a
identificação precisa da publicação por meio
de
URL,
URI
ou
URN,
requisito
indispensável para a individualização do
conteúdo impugnado e para assegurar o
contraditório e a ampla defesa.
4 - A jurisprudência da Corte, conforme
decidido no RE na Representação nº
060054743, firmou entendimento de que, na
ausência de URL, é ônus da parte

Num. 44638589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
comprovar a existência e autenticidade do
conteúdo por outros meios fidedignos, como
ata notarial ou tecnologia de blockchain,
nos termos do art. 373, I, do CPC.
5 - As capturas de tela (prints) de conversas
em WhatsApp, por sua natureza passível de
edição e adulteração, configuram prova
frágil quando apresentadas isoladamente,
sendo insuficientes para individualizar o
conteúdo e comprovar a autoria ou a
materialidade da propaganda irregular.
6 - A alegação de que os grupos de
WhatsApp possuem caráter público devido
à divulgação de links de convite não foi
acompanhada de prova irrefutável capaz de
infirmar a presunção de ambiente restrito,
não bastando a mera quantidade de
participantes ou a afirmação de viralização.
7 - A ausência de elementos probatórios
robustos
inviabiliza
o
regular
processamento da representação e impede
a responsabilização dos representados,
mantendo-se incólume a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de indicação de URL, URI,
URN ou código hash de publicações na
internet, ou de prova robusta de sua
existência por outros meios fidedignos,
inviabiliza
o
processamento
da
Representação Eleitoral por propaganda
irregular.
2 - Capturas de tela (prints) de conversas
pelo
aplicativo
WhatsApp,
desacompanhadas
de
ata
notarial,
certificação em blockchain ou outro meio
idôneo de validação, não constituem prova
suficiente para demonstrar a ocorrência de
propaganda eleitoral irregular, a autoria ou
a materialidade da infração.

Num. 44638589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
3 - A simples existência de grupos de
WhatsApp
com
elevado
número
de
participantes não descaracteriza, por si só,
o
caráter
restrito
desses
ambientes,
exigindo-se prova concreta de divulgação
pública ou viralização em larga escala.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
330, III, 373, I, e 485, I; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17, III; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Representação nº 060054743, Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
04/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Congonhinhas em
Desenvolvimento e Transformação (PSD/PSB/Federação PSDB Cidadania/PP) em face de
Reginaldo Marcílio Saturnino, Luiz Henrique Pereira Cursino ("Rick Taubaté"), Valdinei Aparecido
de Oliveira, Terezinha de Fátima da Silva e Renan Willian, sob a alegação de que houve
disseminação de um vídeo apócrifo e calunioso em um grupo de WhatsApp denominado "Amigos
do Saturnino", com mais de 1.000 participantes.
O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em
razão da ausência de informações suficientes para identificação dos conteúdos publicados (URI,
URN, código hash), na falta de prova segura da data das publicações e da autoria dos
Representados, bem como no entendimento de que, tratando-se de grupo restrito, seu controle
escaparia à Justiça Eleitoral.
A Representante interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença que indeferiu a petição inicial,
buscando a reforma da decisão e o julgamento procedente dos pedidos.

Num. 44638589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, argumentando a inépcia da ação pela
ausência de documentos essenciais (URL, URI, URN, código hash ou outro meio digital
confiável), a ilegitimidade passiva de Luiz Henrique Pereira Cursino e Valdinei Aparecido de
Oliveira por falta de prova de prévio conhecimento da divulgação do conteúdo e a não
configuração de propaganda eleitoral em grupo de WhatsApp por se tratar de ambiente restrito.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer recursal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso,
mas pelo não provimento no mérito, mantendo a sentença incólume.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença recorrida (ID 44157161) foi publicada no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) em 27/09/2024 e o Recurso Eleitoral (ID 44157168) foi interposto em
28/09/2024.
Intimados em 15/10/2024, os recorridos apresentaram suas contrarrazões em 16/10/2024 (ID
44157190), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A sentença de primeiro grau (ID 44157161) indeferiu a petição inicial da Representação Eleitoral
por divulgação de notícia sabidamente falsa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com
base no art. 330, III, c.c. art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, e art. 17 da Resolução
TSE n. 23.608/2019. O magistrado fundamentou sua decisão na ausência de elementos
essenciais à identificação do conteúdo impugnado, como URL, URI, URN ou código hash,
imprescindíveis para a efetivação da remoção.
Adicionalmente, a decisão apontou a falta de prova segura quanto à data das publicações e à
autoria dos Representados. Considerou, ainda, que os grupos de WhatsApp, por serem
ambientes restritos, escapam ao controle da Justiça Eleitoral, conforme o art. 33, § 2º, da
Resolução TSE 23.610/19, o que inviabilizaria o prosseguimento do pedido nos moldes em que a
representação foi ajuizada.
O Recurso Eleitoral (ID 44157168) argumenta, primeiramente, a impossibilidade técnica de
fornecer URL, URI ou URN dos vídeos compartilhados via WhatsApp, uma vez que o aplicativo
não disponibiliza tal ferramenta, tornando inaplicável a exigência do art. 17, III, da Resolução TSE

Num. 44638589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
23.608/2019, a esses casos. A Recorrente defende que as provas já anexadas, como os vídeos
e prints das conversas, são suficientes para demonstrar a recorrência e constância da divulgação
de conteúdo negativo e difamatório contra seus candidatos, justificando o deferimento da liminar e
a aplicação de medidas inibitórias.
Em segundo lugar, a Recorrente contesta a premissa de que os grupos de WhatsApp seriam
restritos, afirmando que os links de convite são publicamente divulgados, permitindo o ingresso
irrestrito de qualquer pessoa, e que um dos grupos possui mais de mil membros, o que
demonstra o amplo alcance das mensagens. Reitera, ainda, a ilicitude do conteúdo dos vídeos,
que veiculam ofensas e fake news com potencial de influenciar negativamente os eleitores, e que
a autoria anônima denota a ciência da ilicitude, exigindo a repressão da Justiça Eleitoral e a
responsabilização dos beneficiários e dos administradores dos grupos.
A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 17, III, estabelece que a petição inicial de
representação relativa à propaganda irregular em ambiente de internet deve ser instruída com a
identificação do endereço da postagem (URL, URI ou URN). Tal exigência não se configura como
mera formalidade burocrática, mas sim como requisito essencial para garantir a certeza sobre o
objeto da análise judicial e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a
parte Requerida e o próprio Juízo possam verificar o conteúdo exato e a sua localização na rede.
A jurisprudência desta E. Corte, conforme o precedente formado no RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO nº 060054743, é uníssona ao afirmar que a ausência de indicação da URL,
ou de prova robusta de sua existência por outros meios fidedignos, inviabiliza o pedido de
remoção de conteúdo em Representação.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URL.
PRINTS DE WHATSAPP. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indicação precisa da URL é requisito indispensável para a admissibilidade de alegações de
irregularidade em publicações na internet, garantindo a certeza sobre o objeto da análise judicial
e o exercício do contraditório.
6. Em caso de impossibilidade técnica devidamente fundamentada, é possível à parte comprovar
a existência da publicação e seu conteúdo por meio de ata notarial ou plataforma de tecnologia
de blockchain, sendo a produção dessa prova ônus daquele que alega.
7. A simples captura de tela (prints) de conversas por meio do aplicativo Whatsapp,
isoladamente consideradas, revelam-se provas frágeis, dada a possibilidade de edição e
adulteração de seu conteúdo, necessitando de outros elementos de validação para sua
admissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de indicação da URL de publicações na internet, ou de prova robusta de sua
existência por outros meios, inviabiliza o pedido de remoção de conteúdo em Representação.
2. Capturas de tela (prints) de conversas pelo aplicativo Whatsapp, desacompanhados de outros
elementos de prova, não são suficientes para comprovar a ocorrência de propaganda eleitoral

Num. 44638589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
irregular.
[...]
[RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº 060054743, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 04/06/2025]
Além disso, a mera apresentação de capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp,
isoladamente consideradas, é considerada prova frágil, dada a notória possibilidade de edição e
adulteração de seu conteúdo, necessitando de outros elementos de validação para sua admissão.
Em casos de impossibilidade técnica de obtenção da URL, a parte Requerente possui o ônus de
comprovar a existência da publicação e seu conteúdo por meio de ata notarial ou plataforma de
tecnologia de blockchain, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
No caso concreto, a Coligação Recorrente, ao propor a Representação Eleitoral e,
posteriormente, emendá-la (ID 44157139, 44157151), alegou a impossibilidade técnica de
fornecer as URLs dos vídeos, uma vez que o conteúdo teria sido compartilhado por meio de
arquivos de vídeo via WhatsApp.
Contudo, ao invés de buscar a comprovação da existência e autenticidade desses conteúdos por
meios mais fidedignos, como a ata notarial ou o uso de plataformas de blockchain, a Recorrente
se limitou a juntar prints de tela (ID 44157139, 44157151), que, por sua natureza, não possuem o
nível de confiabilidade exigido para a devida individualização do conteúdo e comprovação da
autoria.
A própria sentença recorrida (ID 44157161), ao indeferir a inicial, destacou que "não foram
juntadas informações suficientes para a escorreita identificação dos conteúdos publicados, como
sua URI, URN, código Hash, ou outro meio digital confiável para sua escorreita individualização".
Ademais, a alegação de que os grupos de WhatsApp seriam de acesso público (ID 44157168)
não foi corroborada por prova irrefutável que infirmasse a presunção de ambiente restrito em
que, a priori, se inserem as conversas via aplicativo de mensagens.
A mera menção ao número de participantes de um grupo, sem a demonstração inequívoca da
"viralização" em larga escala para o público em geral, não é suficiente para descaracterizar a
natureza de ambiente restrito para fins de propaganda eleitoral, conforme já se posicionou o
Tribunal Superior Eleitoral em casos análogos.
Diante do exposto, e em conformidade com as premissas estabelecidas, verifica-se que a
Representação Eleitoral carece de elementos probatórios essenciais para o seu regular
processamento. A ausência de identificação precisa das publicações por URL, URI ou URN, bem
como a fragilidade dos prints de WhatsApp apresentados isoladamente, não permitem a
individualização inequívoca dos conteúdos supostamente irregulares ou a comprovação cabal da
autoria e da materialidade da propaganda. A inobservância do ônus probatório da parte
Requerente em apresentar prova robusta da existência e autenticidade das publicações inviabiliza
a análise do mérito da Representação.

DISPOSITIVO

Num. 44638589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419100000043578068
Número do documento: 25072508354419100000043578068
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 16:26:21
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600317-50.2024.6.16.0099
-
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, MARIA ISABEL MONTEIRO -
PR83144, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDOS: REGINALDO SATURNINO MARCILIO, LUIZ
HENRIQUE PEREIRA CURSINO, VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA, RENAN WILLIAN DOS
SANTOS, TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA - Advogado do(s) RECORRIDOS: JOSE ANTONIO
BUENO - PR20775
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025